Tribunal: STF
Processo: HC 268924
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício da Coletividade Cidadã Brasileira, no qual alega a inconstitucionalidade do art. 42, V, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN (LC n. 35/1979), que concede “punição-prêmio’ (aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ou integrais, pensões e privilégios vitalícios) (...) em favor de magistrados flagrados, processados e afastados por corrupção sistêmica, grilagem de terras, lavagem transnacional de capitais e, em sua face mais letal, por associação direta a milícias de extermínio e ao narcoterrorismo internacional”. Argumenta que “o pagamento ininterrupto e vultoso de recursos do erário a juízes associados à macrocriminalidade configura, material e faticamente, o financiamento estatal direto de organizações criminosas e esquadrões da morte”.
À vista disso, pede o deferimento de medida liminar “para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS decorrentes da aplicabilidade do art. 42, inciso V, da LOMAN”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

É o relatório. Decido.

Embora o impetrante alegue a existência de ato coator do Superior Tribunal de Justiça, não acostou aos autos qualquer prova neste sentido. 
Sendo assim, não há ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente